Tribunal: TJSP
Processo: 2104093-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104093-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVA
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, é agravado SILTACE INDUSTRIA COMERCIO
EM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104093-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 14a Vara Cível
Agte. : Viva Produtos Hospitalares Ltda.
Agda. : Siltace Indústria Comércio em Produtos Hospitalares Ltda.
Juíza de 1o Grau: Clarissa Rodrigues Alves
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/05/2020
VOTO No 46.806
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É admissível o
bloqueio sobre as contas da empresa desde que não inviabilize a
sua atividade econômica, sendo correta a manutenção da
constrição sobre 20% (vinte por cento) do valor bloqueado, não
merecendo nenhum reparo a r. decisão agravada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.42 dos autos de primeiro grau, que em ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença, deferiu o desbloqueio de 80%, mantendo penhora
de 20%, para que a devedora pague seu prestador de serviços.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a mera alegação de destinação de parte do valor bloqueado para
pagamento de salário não caracteriza sua natureza salarial. Aduz que não houve
comprovação da destinação do valor liberado. Afirma que o valor a ser pago para
o prestador de serviços é de R$ 2.958,00, enquanto que o valor bloqueado foi de
R$ 6.111,34, não havendo sequer similitude de quantias, devendo ser mantido o
valor bloqueado em sua integralidade. Requer o provimento do recurso.
Apresentada a contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104093-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, trata-se de fase de cumprimento de
sentença cujo valor da dívida, conforme cálculo apresentado pela agravante em
28/02/2020 era de R$ 12.092,16, o bloqueio online de R$ 6.111,34 em uma conta
da agravada foi efetivado e, posteriormente, determinou-se o desbloqueio de
80%, decisão esta objeto do presente recurso.
De fato, verifica-se dos autos que a agravada
demonstrou ter contrato de prestação de serviços de um farmacêutico que
informou à recorrida que seu salário não havia sido depositado (fls. 27).
Ora, não foram localizadas outras contas em nome da
empresa, mostrando-se verossímil a alegação de que os valores bloqueados
eram destinados ao pagamento do prestador de serviços.
E mesmo que não fosse demonstrada a destinação
dos valores levantados, evidentemente que a empresa necessita de “capital de
giro” para seu funcionamento.
Em que pese posicionamentos contrários, entendemos
que o bloqueio das contas da empresa equivale à penhora de seu faturamento,
isto porque é evidente que não há como manter uma empresa sem pagar seus
fornecedores, seus empregados e suas contas sem dinheiro disponível.
Desta forma, é óbvio que a penhora de todo o valor
localizado nas contas bancárias da agravada inviabiliza o funcionamento da
empresa.
Entretanto, já se decidiu sobre a limitação da penhora
de faturamento em percentuais, conforme arestos deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO - PENHORA
FATURAMENTO MENSAL DA
EMPRESA EXECUTADA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30%
PARA NÃO INVIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA -
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO” (AI no 7360586-6, 20a
Câm. de Direito Privado, rel. Des. Dimas Carneiro, j. 29.06.2009).
“ACIDENTE DE VEÍCULO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO - VIABILIDADE NA
AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE
APREENSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida a penhora
incidente sobre o faturamento mensal da empresa; pelo
princípio da menor gravosidade para o devedor (art. 620 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104093-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
C.P.C.) só deve ser autorizada excepcionalmente como último
recurso para satisfazer o crédito do exeqüente. 2. Não exibidos
bens com expressão econômica passíveis de garantir a
execução, resultante de sentença proferida no processo de
conhecimento, de ser admitido o ato constritivo sobre a receita
da devedora” (AI no 966.117-00/1, 26a Câm. de Direito Privado,
rel. Des. Norival Oliva, j. 21.11.05).
“EXECUÇÃO - PENHORA - FATURAMENTO DA SOCIEDADE -
30% DE SUA RENDA LÍQUIDA DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE. "É
legal a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário
líquido da empresa” (AI no 678.235/4, 2a Câm. do extinto 2o TAC,
rel. Des. Renato Sartorelli, j. 13.02.01).
Outrossim é curial lembrar que, "o devedor responde
com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações...", (CPC, art. 789), restando equivocado o entendimento de que a
regra do art. 805 do Código de Processo Civil, que assegura execução menos
gravosa para o devedor, transfira para o credor o gravame de execução morosa e
dificultosa.
Ademais, verifica-se dos autos que não houve, até o
momento, localização de bens passíveis de constrição.
Portanto, no caso em tela, entendemos correto que se
mantenha constrito o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor
bloqueado, visando não inviabilizar o funcionamento da empresa em questão, o
que não se poderia admitir, pois isto redundaria em prejuízo também da própria
credora.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica